Tribunal: TJPA
Processo: 0810565-62.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810565-62.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MICHEL ALEXANDRO CAMBRI

AGRAVADO: CLEBER ALVES DE SA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS, FORMULADO PELO EXEQUENTE, CONSIDERANDO O JULGADOR SINGULAR QUE O SISTEMA PROCESSUAL IMPÕE O CONTRADITÓRIO NO ART.10 DO CPC, DE FORMA QUE NÃO PODE DECIDIR, EM GRAU ALGUM DE JURISDIÇÃO, COM BASE EM FUNDAMENTO A RESPEITO DO QUAL NÃO SE TENHA DADO ÀS PARTES OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. CABÍVEL A PENHORA EM PROCESSO EXECUTIVO DECORRENTE DO DIREITO DE CRÉDITO ORIUNDO DO TÍTULO APRESENTADO NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. ART. 854 DO CPC. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
É
sabido ser cabível a penhora em processo executivo, decorrente do direito de crédito, oriundo do título apresentado nos autos da Ação Principal, e do direito à tutela jurisdicional efetiva, conforme dispõe o art. 5º, XXXV; bem como se verifica a possibilidade de a penhora ser realizada via Bacenjud, já que esta é uma ferramenta que confere ao Juiz:
“obter informações sobre depósitos bancários do executado e com o poder de determinar o bloqueio do valor do crédito executado, concretizando o direito do exequente à penhora de dinheiro”.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. Vol. 2. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 991).

II -
Portanto, não havendo, neste sentido, ilegalidade, haja vista a previsão do art.854 do CPC.

III -
Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em função do obstáculo referente à penhora sobre possíveis ativos financeiros do executado, o que, consequentemente inviabiliza o curso da execução e dificulta o percebimento do crédito almejado pelo recorrente, acarretando-lhe perigo de dano.

IV –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MICHEL ALEXANDRO CAMBRI
em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da execução n. 000634096.2011.8.14.0006 ajuizada em face de
CLEBER ALVES DE SA CARVALHO
.

Voltou-se o agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros, formulado pelo exequente, considerando o julgador singular que o sistema processual impõe o contraditório no Art.10 do CPC, de forma que não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

Ressaltou que poderia ocorrer a restrição de alguma conta bancária que talvez fosse protegida pela impenhorabilidade, ou em valor que exceda a execução, causando gravame ao executado, sendo que a Lei n. 13.869/2019, considera abuso de autoridade a penhora de ativos financeiros que extrapole exacerbadamente valor para satisfação da dívida.

Inconformado, aduziu o recorrente nas razões do presente recurso que deve ser reformada a decisão interlocutória em questão, haja vista que a Lei 13.869/2019 ainda não está em vigência e que não pode o julgador singular barrar o curso da execução, deixando de realizar a penhora on line, a qual encontra respaldo na previsão do art. 854 do CPC/15.

Requereu a atribuição de efeito ativo ao recurso e, por fim, o seu provimento.

Juntou documentos às ID.2534219/2534226.

Às ID.2540560 deferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.6280701 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros, formulado pelo exequente, considerando o julgador singular que o sistema processual impõe o contraditório no Art.10 do CPC, de forma que não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, ter o agravante comprovado a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois é sabido ser cabível a penhora em processo executivo, decorrente do direito de crédito, oriundo do título apresentado nos autos da Ação Principal, e do direito à tutela jurisdicional efetiva, conforme dispõe o art. 5º, XXXV; bem como se verifica a possibilidade de a penhora ser realizada via Bacenjud, já que esta é uma ferramenta que confere ao Juiz:
“obter informações sobre depósitos bancários do executado e com o poder de determinar o bloqueio do valor do crédito executado, concretizando o direito do exequente à penhora de dinheiro”.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. Vol. 2. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 991).

Portanto, não havendo, neste sentido, ilegalidade, haja vista a previsão do art.854 do CPC que assim dispõe:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTNÇA. PENHORA DE DINHEIRO. BLOQUEIO DE VALOR
DE ACORDO COM A REGRA DO ART. 854 DO CPC É CABÍVEL A PENHORA DE DINHEIRO ATRAVÉS DO BACENJUD. A MEDIDA LEGAL, ADEQUADA E NECESSÁRIA NÃO DEVE SER ENQUADRADA COMO ABUSO DE DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de
Instrumento, Nº 50767570820218217000, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 26-08-2021).

Como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, entendo estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em função do obstáculo referente à penhora sobre possíveis ativos financeiros do executado, o que, consequentemente inviabiliza o curso da execução e dificulta o percebimento do crédito almejado pelo recorrente, acarretando-lhe perigo de dano.

Por fim
, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2022